Tribunal: TJES
Processo: 5000686-33.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000686-33.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: TAYNARA SILVA DINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM TELEFONE JUNTO A LOJA ONLINE DA RÉ, MODELO IPHONE 13 128 GB, E O APARELHO SOMENTE VEIO COM O CABO USB-C SEM O CARREGADOR E O FONE DE OUVIDO, O QUE IMPOSSIBILITA O USO APÓS A PRIMEIRA CARGA. O REQUERENTE FOI OBRIGADO A UTILIZAR O CARREGADOR E CABO PERTENCENTE AO SEU TELEFONE ANTIGO, EXCLUINDO A UTILIDADE DO CABO QUE VEIO COM O APARELHO. PORÉM, MESMO COM UMA RESOLUÇÃO PALIATIVA DO PROBLEMA, SEM TER O CARREGADOR CORRETO O ITEM SE TORNOU IMPRÓPRIO AO USO. SENDO PREJUDICADO, AINDA, PELA NECESSIDADE DE TER QUE COMPRAR UM FONE DE OUVIDO POR FORA EM VALORES NADA ACESSÍVEIS. ENTENDE O DEMANDANTE QUE SE TRATAR DE VENDA CASADA, SE SENTINDO LESADO POR NÃO PERCEBER A REMOÇÃO DOS ITENS NO PREÇO FINAL DO PRODUTO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 E A ENTREGA DE UM NOVO CARREGADOR COMPATÍVEL AO APARELHO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E NO MÉRITO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. PRELIMINAR JÁ ANALISADA EM SENTENÇA, SERVINDO AS RAZÕES COMO FUNDAMENTO PARA IGUALMENTE REJEITÁ-LA.
INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA OU DE VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DO ACESSÓRIO QUE NÃO IMPEDE FUNCIONAMENTO DO APARELHO. CARREGADOR QUE PODE SER ADQUIRIDO DE OUTRA MARCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)